Tribunal: TJMT
Processo: 1017218-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017218-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), AYSLAN FERNANDO MOURA MATIAS - CPF: 050.114.631-84 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KATSUAKI SILVERIO CALHAO TANAKA - CPF: 023.196.351-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DUARTE RODRIGUES - CPF: 029.749.701-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLA CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 027.913.671-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI RIBAS FROTA DE SOUZA - CPF: 053.074.281-03 (TERCEIRO INTERESSADO), YGOR VINICIOS SILVA ARAUJO - CPF: 018.907.621-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JODICLEY ARAUJO MATEUS - CPF: 062.232.991-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLI BORGES GUIMARAES ABDALA QUEIROZ - CPF: 074.462.461-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GARCIA - CPF: 059.895.861-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO BASTOS DIAS - CPF: 012.063.501-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 051.120.551-11 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ARRUDA DE CAMPOS - CPF: 944.478.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CORUJO - CPF: 075.888.881-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUISA CORUJO - CPF: 075.888.921-61 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DE SOUZA CAMPOS - CPF: 056.354.941-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GOUVEIA DE ALMEIDA - CPF: 078.537.061-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CURVO JAUDY - CPF: 008.725.221-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MENDES OLIVEIRA - CPF: 052.002.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ESMERALDA FELICIO GRASSMANN DE ARAUJO - CPF: 092.933.171-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EVER LAZARO CARLO - CPF: 708.951.101-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE TRAMARIN DE OLIVEIRA TAWFIQ - CPF: 011.499.731-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA APARECIDA DA SILVA - CPF: 036.990.221-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLLY MENDES CESCON - CPF: 069.920.411-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCAS FERNANDES DIAS - CPF: 028.182.821-01 (TERCEIRO INTERESSADO), YAN IWASAKI - CPF: 057.534.371-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO DORNELAS DE CARVALHO VILACA - CPF: 056.171.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GASPAR LOURENCO FERREIRA MOTTA - CPF: 049.988.821-98 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 108.607.834-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FIGUEIREDO CAMARGO - CPF: 040.939.441-64 (TERCEIRO INTERESSADO), HOLLINGTON BENEDITO SERRA PERNET - CPF: 013.948.241-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E “LAVAGEM” DE DINHEIRO. “OPERAÇÃO MAXIMUS – FASE 2”. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e “lavagem” de dinheiro, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 1o,
caput
, da Lei n. 9.613/1998.

2. O impetrante alega que a decisão foi proferida à míngua de fundamentação idônea e sem contemporaneidade com os fatos em questão, bem como que o paciente possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, além de não ter sido ouvido antes da decretação da custódia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; (ii) saber se há contemporaneidade entre os fatos em apuração e a decisão impugnada; e (iii) saber se os supostos predicados do paciente se prestam a justificar a revogação da segregação provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decretação da prisão preventiva se justificou na elevada gravidade concreta das condutas imputadas aos investigados, os quais, de acordo com as apurações, atuavam de maneira estruturada e articulada para o tráfico de drogas em larga escala. A frequência e quantidade das remessas (entre 5kg e 10kg por semana), o rápido escoamento, o uso de empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e linguagem cifrada evidenciaram tanto o caráter profissional da atividade ilícita quanto o risco real e iminente de reiteração criminosa, caso fossem mantidos em liberdade.

5. Especificamente no que diz respeito ao paciente, a douta Magistrada fez constar que se trata de reincidente específico, com duas condenações definitivas por tráfico de drogas, além de possuir uma condenação definitiva por uso de documento falso, revelando, nas palavras de Sua Excelência, “
perfil voltado à prática criminosa reiterada e sofisticada
”.

6. A representação policial propriamente dita é datada de 26 de fevereiro de 2025 e se baseou em extensa e complexa investigação, de modo que, a despeito do aventado intervalo entre os fatos e a decretação da segregação cautelar do paciente, não se nota a alegada ausência de contemporaneidade, sobretudo quando se leva em consideração a circunstância de algumas das condutas em apuração constituírem crimes permanentes.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva são fatores que justificam a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre o fato criminoso e a decretação da prisão preventiva quando, nesse intervalo, desenvolve-se complexa e minuciosa investigação para a apuração de todas as circunstâncias do delito e identificação do autor do crime. 3. Eventuais predicados do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando caracterizado o
periculum libertatis
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
; Lei n. 9.613/1998, art. 1o; CPP, arts. 312,
caput
, e 315, § 2o; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1007013-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 26/6/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Gláucio Araújo de Souza em favor de Ayslan Fernando Moura Matias, apontando como autoridade coatora a Juíza do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva do paciente pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e “lavagem” de dinheiro, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 1o,
caput
, da Lei n. 9.613/1998.

Em síntese, o impetrante alega que a decisão foi proferida à míngua de fundamentação idônea e sem contemporaneidade com os fatos em questão, bem como que o paciente possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, além de não ter sido ouvido antes da decretação da custódia.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 289530866).

Junta documentos (Ids. n. 289530883-289530895).

A liminar foi indeferida (Id. n. 289851399).

A impetrada prestou informações (Id. n. 290952357).

O douto Procurador de Justiça Élio Américo opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“Habeas Corpus – Tráfico Ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro [art. 33, caput; art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 1o da Lei no 9.613/98] – prisão preventiva decretada – inconformismo – 1. Pretendida revogação da custódia – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - associação criminosa que movimentava mensalmente, aproximadamente, 05kg [cinco quilos] a 10kg [dez quilos] de droga – paciente que ostenta condenações pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes – 2. Alegada ausência de contemporaneidade - inocorrência - requisitos da custódia prévia que se mantém, afastando, assim, a tese defensiva - outrossim, os fatos em análise são recentes, ao contrário do alegado pela defesa - a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si – 3. Predicados pessoais favoráveis – irrelevância – 4. Almejada aplicação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - incompatibilidade com os pressupostos da prisão preventiva presentes - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública - 5. Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva – constrangimento ilegal não visualizado – P ela denegação da ordem” (Id. n. 295766884).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Examinando detidamente os autos, observo que a eminente Juíza do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá decretou, em 24 de abril do corrente ano, as prisões preventivas do paciente e de outros 15 indivíduos, consignando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e “lavagem” de dinheiro, bem como a imprescindibilidade da custódia como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos – evidenciada pela quantidade de droga supostamente movimentada pelos suspeitos e abrangência territorial de atuação do grupo –, e do risco de reiteração delitiva, em conformidade com o art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal (Id. n. 289530894). Confira-se:

“Nesse contexto fático investigativo, representa a autoridade policial peticionante, pelo decreto da prisão preventiva de: Jonathan Pereira Leite, Darieli Aparecida Silvestro Bazan, Luís Carlos Saucedo Arroyo, Ayslan Fernando Moura Matias, Kamylla Alves Cruz, Luís Fernando Duarte Rodrigues, Zoraide Alves dos Santos, João Lucas Fernandes Dias, Vanessa Rodrigues da Silva, Eduardo de Souza Campos, Tarik Bruno da Silva Santos Thiago Moya de Carvalho, Flaviano Pereira Vieira, Jodicley Araújo Mateus, Josiane Clair Holschucu, Jodicleiton Araújo da Silva, Gaspar Lourenço Ferreira Motta, Jéssica Aparecida da Silva, Lucimar da Silva Moraes, Núbia Maria dos Santos Silva, Daniel Figueiredo Camargo, Wilson Arruda de Campos, Lucas Garcia, David Jean Júnior Rodrigues Campos, Katsuaki Silvério Calhao Tanaka, João Pedro Bastos Dias, Fábio Del Bianco Gomes Macedo, Álvaro Dornelas de Carvalho Vilaça, Felipe Tramarin de Oliveira Tawfiq, Davi Ribas Frota de Souza, Hollington Benedito Serra Pernet, Ygor Vinícios Silva Araújo, Wilzon Lazaro Carlos e Ever Lazaro Carlo.

O Ministério Público, por seu turno, manifestou-se favorável apenas, aos pedidos de prisão preventiva em face dos investigados Ygor Vinícios Silva Araújo, Jonathan Pereira Leite, Luís Carlos Saucedo Arroyo, Ayslan Fernando Moura Matias, Luís Fernando Duarte Rodrigues, Zoraide Alves dos Santos, Hollington Benedito Serra Pernet, Jéssica Aparecida da Silva, Eduardo de Souza Campos, Flaviano Pereira Vieira, Jodicley Araújo Mateus, Jodicleiton Araújo da Silva, Gaspar Lourenço Ferreira Motta, Daniel Figueiredo Camargo, Álvaro Dornelas de Carvalho Vilaça, Felipe Tramarin de Oliveira Tawfiq.

Analisando detidamente os presentes autos, constata-se que razão assiste ao parquet.

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

No caso dos autos, a materialidade delitiva ressai do Inquérito Policial n. 184/2024 (id. 185705054), relatório de extração n.o 2024.13.102209 (id’s. 185705056, 185705057, 185705058, 185705061, 185705062, 185705063, 185705064, 185705065, 185705066), Inquérito Policial n. 394/2024 (id. 185705067), Inquérito Policial n. 509/2024 (185705068).

Nada obstante, os elementos informativos até aqui colhidos revelam, de forma substancial, a presença de indícios concretos de autoria apenas em relação a parte dos representados, possibilitando a individualização das condutas e a identificação das respectivas funções desempenhadas na estrutura criminosa investigada.

No tocante aos demais, há a necessidade de prosseguir com as diligências investigativas para o aprofundamento da análise de suas eventuais participações, em estrita observância aos princípios da legalidade, presunção de inocência e devido processo legal.

Nesse sentido, vejamos as interações de Ygor Vinícius Silva Araújo com cada um dos representados, de forma a individualizar a conduta de cada um deles.

[...]

d) Da associação entre Ygor Vinícius, Gaspar Lourenço Ferreira Motta e Ayslan Fernando de Moura Matias

Conforme se extrai da análise das mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp, entre Ygor Vinícius Silva Araujo e Gaspar Lourenço Ferreira Motta, vinculado ao número (66) 9716-9356 — registrado sem nome na agenda de Ygor —, restou demonstrado que Gaspar atua como fornecedor de entorpecentes em larga escala, mantendo relação comercial contínua e organizada com o investigado.

Constatou-se que o referido número se encontra cadastrado em nome da genitora de Gaspar, Lucimeire Ribeiro Martins, e que Gaspar é irmão do também investigado Ayslan Fernando Moura Matias, o que desde logo evidencia vínculos familiares utilizados para dissimulação e operacionalização do tráfico.

O investigado Ayslan Fernando Moura Matias, em várias oportunidades, apresentou a sua conta bancária para o recebimento de valores oriundos da compra e venda de entorpecentes, senão vejamos:

[...]

Em diligência realizada por meio de fontes abertas, a Autoridade Policial identificou que o contato salvo como ‘Gordo do Frete’, associado ao número (65) 9820- 0481, corresponde, na verdade, ao investigado Ayslan Fernando Moura Matias.

[...]

No curso das apurações, constatou-se que a chave PIX vinculada ao referido número está registrada em nome de Kamylla Alves Cruz, companheira de Ayslan. Tal circunstância indica que o investigado utiliza o aparelho celular e a conta bancária de sua esposa como instrumentos para a prática da narcotraficância, valendo-se da titularidade de terceiros para dissimular sua identidade nas transações criminosas e viabilizar o recebimento de valores provenientes da comercialização de entorpecentes com Ygor Vinícius Silva Araujo.

A conduta evidencia não apenas o envolvimento direto de Ayslan nas negociações ilícitas, como também o uso deliberado de mecanismos para ocultar a origem e o destino dos valores ilícitos, caracterizando-se indícios não apenas do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), mas também da prática de lavagem de capitais (art. 1o da Lei 9.613/98).

Volvendo o olhar para Gaspar, constatou-se que, na data de 18/01/2024, este envia mensagens a Ygor, as quais são prontamente apagadas, sugerindo teor ilícito. Ygor, por sua vez, responde que ‘ainda não’ e que enviará mais tarde, denotando tratativas pendentes relacionadas à entrega de entorpecentes (ID 185705058, pág. 83).

[...]

Em 21/01/2024, Gaspar menciona a necessidade de utilizar outra conta para receber valores de Ygor, pois o ‘menino’ responsável pela transferência não estaria operando corretamente. Para tanto, fornece o CNPJ da empresa ‘Gaspar Confecções’ (44.507.748/0001-50), revelando a utilização de pessoa jurídica como disfarce para transações ilícitas (ID 185705058, pág. 83).

[...]

Em diálogo datado de 22/01/2024, Gaspar cobra Ygor, solicitando que ‘mande alguma coisa’, ao que Ygor responde estar com as atividades paralisadas, mas que irá ‘acelerar’. Já em 25/01/2024, Ygor afirma que não possui onde guardar mais entorpecente e que ‘a geladeira está cheia’, sinal de que mantém estocagem domiciliar de droga (ID 185705058, págs. 89/92).

[...]

Poucos dias depois, Gaspar informa que o ‘material’ chegou e pressiona Ygor a adquirir ao menos parte da remessa. Ygor alega que ainda possui droga adquirida de ‘Marica’ (Luís Carlos Saucedo Arroyo) e do próprio Gaspar, afirmando dever cerca de R$ 12.000,00 ao grupo (ID 185705058, págs. 93/95).

[...]

Em 06/02/2024, Gaspar envia um vídeo da droga a Ygor e logo em seguida o apaga. Cobra valores devidos, fornecendo chave PIX em nome de Josiane Clair Holschucu, que recebe transferência de R$ 1.000,00 de Ygor. Isso evidencia uso de terceiros como laranjas financeiros na estrutura criminosa (ID 185705058, págs. 99/103).

Em 10/02/2024, Ygor transfere mais R$ 1.000,00 para Ayslan Fernando Moura Matias, irmão de Gaspar. Gaspar sugere juntar valores para pagar o transporte da próxima remessa, revelando que ‘sempre tem material, mas falta transporte’ (ID 185705058).

Entre os dias 10 e 28 de fevereiro de 2024, Gaspar e Ygor trocam fotos e vídeos de buchas, tabletes e porções de maconha, discutindo sobre qualidade, coloração e preferência de clientela. Ygor manifesta preferência por produtos do tipo ‘sativa’, mais aceitos entre os usuários (ID 185705061, págs. 01/16).

[...]

Em diversos momentos, Gaspar oferece quantidades como 5kg ou 10kg, e Ygor responde afirmativamente, demonstrando capacidade de escoamento rápido. Em uma das ocasiões, Ygor autoriza: ‘Pode por marcha’, sinalizando envio autorizado de entorpecentes (ID 185705061, pág. 13/14).

[...]

Em 02/03/2024, Gaspar solicita R$ 5.000,00 sob o pretexto de que ‘essa semana nois chega aí’, referindo-se a buchas de maconha. Ygor realiza o pagamento via código QR em nome de Wilzon Lazaro Carlos (ID 185705061, págs. 19/21).

Além de estar associado a Ygor, as investigações demonstraram que e Ayslan estão associados a Jodicley e Jodicleiton Araújo — irmãos e responsáveis pelo transporte da droga, cujos quais recebem expressivos valores para viabilizar a logística:

Jodicley: R$ 6.500,00

Jodicleiton: R$ 6.000,00

Todos os pagamentos foram realizados por Ygor, evidenciando a existência de estrutura criminosa com funções bem delimitadas (ID 185705061, págs. 36, 38, 40, 43, 47, 53, 58).

Ainda, em 28/03/2024, Ygor confirma estar com estoque baixo (‘só meia peça’) e que aguarda nova remessa, enquanto relata conversa recente com Ayslan, revelando a interconexão entre os irmãos Gaspar e Ayslan na cadeia criminosa (ID 185705061, pág. 46).

Em 10/04/2024, Ygor confirma uma negociação de R$ 30.000,00 por 5kg de droga, afirmando que já pagou R$ 6.500,00 e que enviará mais R$ 3.500,00 para ‘fechar redondo’ (ID 185705061, pág. 54).

Em 05/05/2024, Gaspar relata que Flaviano, transportador conhecido, ‘deu problema’, e envia foto de boletim de ocorrência confirmando a prisão de Flaviano por tráfico, corroborando que ele integrava a rede (ID 185705061, pág. 61).

[...]

Destarte, demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública. Explica-se:

Sob essa perspectiva, a decretação da prisão preventiva mostra-se necessária, adequada e proporcional, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, por atender aos fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

No que se refere ao periculum in mora, este se mostra evidente diante da gravidade concreta da conduta dos representados, que atuam de forma articulada no tráfico intermunicipal de drogas, com movimentações regulares entre diversas cidades do estado de Mato Grosso, como Cuiabá, Várzea Grande e Cáceres, segundo demonstrado nos diálogos transcritos.

Parte dos representados apresenta relação estável, reiterada e planejada com a prática criminosa, envolvendo remessas periódicas de droga, movimentações financeiras vultosas por meios eletrônicos e uso de linguagem cifrada, evidenciando o caráter profissional e estruturado da atividade ilícita, conforme se infere do diagrama abaixo colacionado.

[...]

É possível extrair, dos excertos dos diálogos acima citados, que os representados movimentam grandes quantidades de entorpecentes em ritmo semanal, com entregas regulares de 5 a 10 quilos por vez, e capacidade de escoamento dessa droga em poucos dias, o que demonstra o potencial ofensivo da organização e o risco real de reiteração criminosa.

Tal padrão de atuação revela uma dinâmica criminosa altamente eficiente e lesiva, que compromete severamente a paz social e impõe ameaça concreta à ordem pública, na medida em que favorece a circulação constante de drogas ilícitas na região e o aliciamento de novos partícipes para atividades auxiliares, como transporte, armazenamento e revenda.

A conveniência da instrução criminal também justifica a segregação cautelar, diante do fundado receio de interferência na coleta da prova. Os investigados exercem influência direta sobre demais partícipes da organização, cujos vínculos ainda estão em mapeamento e que, em grande parte, não foram formalmente ouvidos ou identificados, o que eleva o risco de intimidação de testemunhas, adulteração de provas digitais e desarticulação da linha investigativa.

No tocante à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destaca-se que os representados demonstram capacidade operacional elevada, não apenas pelo volume de entorpecentes comercializados e pela mobilização de recursos financeiros expressivos, mas, sobretudo, pela habilidade em recompor rapidamente a estrutura logística do tráfico.

Isso porque, mesmo diante da prisão de transportadores ligados ao grupo, os investigados conseguem rapidamente substituir os associados por novos integrantes aptos a conduzir grandes quantidades de droga, mantendo o esquema criminoso em funcionamento contínuo e sem interrupções. Tal conduta evidencia resistência deliberada à ação estatal, expondo risco concreto de fuga, obstrução da persecução penal e continuidade da atividade delitiva caso mantidos em liberdade.

Dessa forma, a prisão preventiva impõe-se como único meio eficaz para interromper a atividade criminosa em curso, proteger a sociedade, garantir a coleta isenta da prova e assegurar a futura aplicação da lei penal.

[...]

Além disso, o histórico criminal de diversos investigados demonstra inclinação à prática habitual de crimes graves, a exemplo do tráfico de drogas.

Com efeito, a análise dos antecedentes criminais dos representados revela elevado grau de periculosidade, aferido não apenas pela gravidade concreta das condutas ora investigadas, mas também pela reincidência específica e múltipla em crimes da mesma natureza, especialmente tráfico de entorpecentes, o que reforça o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

À guisa de ilustração, o representado Ygor Vinícius Silva Araujo é reincidente, condenado anteriormente por tráfico de drogas (autos no 0014292- 90.2014.8.11.0042), com execução penal em trâmite sob o no 2000854-50.2020.8.11.0042. Já Ayslan Fernando Moura Matias ostenta ainda maior gravidade em seu histórico, sendo reincidente específico por tráfico, com duas condenações transitadas em julgado (autos no 0000021-81.2014.4.01.3601 e no 1007556-92.2021.8.11.0042), além de condenação por uso de documento falso, revelando perfil voltado à prática criminosa reiterada e sofisticada.

[...]

Logo, o conjunto dos antecedentes aquilatados acima demonstra não apenas conduta reiterada e deliberada na prática de tráfico, mas também resiliência estrutural da organização criminosa, razão pela qual a segregação cautelar é medida indispensável para cessar a atividade delitiva, preservar a ordem pública e garantir a eficácia da persecução penal.

Para acautelar situações como essas, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, emitiu o Enunciado Orientativo no 6, que reza o seguinte: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.’

À luz do disposto no art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, reflete não apenas a contemporaneidade, mas também a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses.

No presente caso, as condutas imputadas aos investigados não se referem a fatos pretéritos ou isolados, mas sim a uma atividade criminosa em curso, com remessas semanais de entorpecentes, tratativas de novas entregas, movimentações financeiras recentes e utilização continuada de pessoas interpostas para a logística do tráfico e recebimento de valores ilícitos. Os diálogos constantes dos autos revelam que, mesmo após prisões de integrantes do grupo, os representados seguiram atuando ativamente, reconstituindo a estrutura operacional com celeridade, o que demonstra atualidade e persistência na prática delitiva.

Ressalte-se que a última remessa de entorpecente trazida à lume pela Autoridade Policial ocorreu em junho de 2024, evidenciando proximidade temporal dos fatos e risco concreto de reiteração criminosa, preenchendo, assim, o requisito da contemporaneidade exigido para a legitimidade da prisão preventiva, conforme entendimento dos pretórios pátrios.

[...]

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois as condutas praticadas tipificam crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Em conclusão, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a associação criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.”

Verifica-se que, no tocante ao paciente, a douta Magistrada fez constar que se trata de reincidente específico, com duas condenações definitivas por tráfico de drogas (Ações Penais n. 0000021-81.2014.4.01.3601 e 1007556-92.2021.8.11.0042), além de possuir uma condenação definitiva por uso de documento falso, revelando, nas palavras de Sua Excelência, “
perfil voltado à prática criminosa reiterada e sofisticada
” (Id. n. 289530894, p. 36).

Nesse contexto, é evidente que a decisão impugnada atende ao comando de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, e não incide em nenhuma das hipóteses de ausência de fundamentação listadas no § 2o do art. 315 do CPP.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia, observo que, embora o impetrante argumente que o único indício da participação do paciente no delito de tráfico de drogas seria o recebimento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em 10 de fevereiro de 2024, ou seja, mais de um ano antes de ser proferido o
decisum
questionado, consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentaram, e não ao momento da prática delitiva
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 212.416/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma; data do julgamento: 14 de maio de 2025; data da publicação: 19 de maio de 2025). Ademais, constato que a representação policial propriamente dita é datada de 26 de fevereiro de 2025 (Id. n. 289530892) e se baseou em extensa e complexa investigação, de modo que, a despeito do intervalo entre a operação financeira mencionada e a decretação da segregação cautelar do paciente, não se nota a aventada ausência de contemporaneidade, sobretudo quando se leva em consideração a circunstância de algumas das condutas em apuração constituírem crimes permanentes.

Outrossim, convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais “predicados” do agente, como o fato de possuir residência certa e conhecida, não se prestam a infirmar a prisão preventiva quando evidenciado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. E na espécie, o perigo representado pela liberdade do paciente estaria suficientemente demonstrado pela gravidade concreta dos fatos em apuração, bem como pela aparente propensão do paciente à reiteração delitiva, à luz de seu histórico criminal, destacado na decisão impugnada.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO – OPERAÇÃO ‘CARGA BRANCA’ – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PLURALIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DO FEITO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MÚLTIPLAS DEFESAS PRÉVIAS – REGULAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA ISOLADA – ENUNCIADO CRIMINAL No 43 DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo na formação da culpa não se configura por mera operação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como pluralidade de réus, complexidade da causa e necessidade de prática de atos processuais específicos.

Não há que se falar em excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, considerando suas peculiaridades e complexidade, notadamente quando envolve 12 réus, com múltiplas defesas prévias a serem analisadas, sem evidência de desídia ou negligência por parte do juízo processante.

Mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (450 tabletes de cocaína), e pelos indícios de participação em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico interestadual de drogas.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes quando as circunstâncias do caso concreto revelam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, em face da gravidade da conduta e do risco concreto de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, conforme Enunciado Criminal no 43 do TJMT” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1007013-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 26 de junho de 2025).

Logo, não reconheço situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025